Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-36.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803454-36.2022.8.14.0060

APELANTE: KEILA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803454-36.2022.8.14.0060

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: KEILA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES MÉDICOS. APTIDÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. INDENIZAÇÃO E VENCIMENTOS RETROATIVOS. NÃO CABIMENTO. TEMA 671 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e indenização de candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Professora de Educação Infantil no Município de Tomé-Açu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Configuração de preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação; (ii) cabimento de indenização e vencimentos retroativos em razão de nomeação tardia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Convocação para exames admissionais, com declaração de aptidão e concomitante contratação de temporários para a mesma função, evidencia necessidade do serviço e preterição arbitrária, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação (Tema 784 do STF).

Indevida a indenização e o pagamento retroativo de vencimentos, por ausência de arbitrariedade excepcional, sendo a remuneração devida apenas a partir da posse (Tema 671 do STF).

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a nomeação e posse da apelante, afastados os pedidos indenizatórios.
Teses: (i) convocação para exames somada à contratação precária configura preterição e assegura nomeação; (ii) nomeação tardia não gera, em regra, efeitos financeiros retroativos.

Dispositivos legais citados:

CF/88, art. 37, II e IX.

Jurisprudência citada

(RMS n. 34.319/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 2/2/2012; RMS n. 35.459/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 14/2/2012; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800940-47.2021.8.14.0060 – Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNH, 1ª Turma de Direito Público, j. 2023-05-15; TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800023-28.2021.8.14.0060, Des. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª Turma de Direito Público, j. 17/07/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em que Keila da Silva Nascimento busca reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação de procedimento comum ajuizada em face do Município de Tomé-Açu.

Na origem, a demanda originária versa sobre o reconhecimento do
direito subjetivo à nomeação e posse
da autora em cargo público, sob a alegação de
preterição arbitrária
durante o prazo de validade do certame.

Na petição inicial (ID 26372007), a requerente narrou que participou do Concurso Público nº 001/2019, da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, concorrendo ao cargo de Professor de Educação Infantil (Região Canindé). Informou que foi classificada na 33ª posição na lista de classificação geral, figurando como excedente no cadastro de reserva, uma vez que o edital ofertava inicialmente 26 vagas para ampla concorrência. Relatou que, durante a vigência do certame, a administração municipal editou os Decretos nº 097/2020 e nº 107/2020, por meio dos quais convocou candidatos excedentes para a realização de exames médicos admissionais, sob a justificativa de necessidade imperiosa de complementação do quadro de servidores para a continuidade de serviços essenciais.

A autora sustentou que, embora tenha cumprido todas as etapas e sido declarada
apta
para o exercício do cargo conforme o Decreto nº 107/2020, o Município deixou de efetivar sua nomeação. Alegou, ainda, que a administração promoveu a contratação precária de diversos
professores temporários
para desempenhar as mesmas funções docentes durante o período de validade do concurso, o que, em sua visão, demonstraria a existência de vagas e a necessidade do serviço, transmudando sua expectativa de direito em direito subjetivo à investidura. Pleiteou (ID

26372007, p. 30): (a) a concessão de tutela de urgência para imediata posse no cargo; (b) a confirmação definitiva do direito à nomeação e posse na região de Canindé; e (c) a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes equivalentes aos vencimentos retroativos) e danos morais pela preterição imotivada.

Ao julgar a lide, o magistrado sentenciante (
ID 26372046)
rejeitou a preliminar de coisa julgada, sob o fundamento de que a causa de pedir na via ordinária (direito subjetivo) difere da via mandamental (direito líquido e certo). Contudo, no mérito, julgou a ação improcedente. A fundamentação da sentença de ID 26372046 (p. 5) baseou-se na compreensão de que a autora não logrou demonstrar o surgimento de novas vagas por lei ou vacância que alcançassem sua classificação, nem provou que a contratação de temporários visava preencher cargos efetivos vagos. O juízo de origem anotou que a convocação para exames médicos é mera etapa do certame e não gera dever de nomeação imediata, inexistindo prova cabal de preterição arbitrária nos moldes do Tema 784 do STF.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de
apelação
de
ID 26372047
. Em suas
razões recursais
, a apelante defende a reforma do julgado, argumentando que a expedição dos
Decretos nº 097/2020 e nº 107/2020
vinculou a administração aos motivos determinantes neles expostos, quais sejam, a necessidade de provimento e a existência de vagas ofertadas. Reforça a tese de que a contratação de terceiros sob regime precário para as mesmas funções pedagógicas — inclusive com a contratação temporária da própria apelante no período — evidencia a arbitrariedade da omissão estatal. Invocou, ainda, o princípio da
isonomia e segurança jurídica
, citando precedentes específicos deste Tribunal de Justiça que, analisando o mesmo concurso e os mesmos decretos municipais, reconheceram o direito à posse de candidatos em situações idênticas (casos Jacira Correa Garcia e Milton Borges da Silva).

O Município apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 26372050.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 34527885, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que o recurso de apelação interposto por Keila da Silva Nascimento preenche integralmente as condições necessárias para o seu conhecimento. Dessa forma, inexistindo quaisquer vícios ou irregularidades que obstem o prosseguimento do feito,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise das demais matérias devolvidas à cognição deste Colegiado.

II. Mérito

II.1 Do direito à nomeação e posse

O cerne da insurgência recursal repousa na verificação da existência de
direito subjetivo à nomeação
de candidata aprovada em
cadastro de reserva
, em virtude da prática de atos administrativos que demonstrariam a preterição arbitrária e a necessidade inequívoca de provimento do cargo pelo
Município de Tomé-Açu
.

De plano, cumpre registrar que a jurisprudência pátria, capitaneada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral)
, consolidou o entendimento de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas ofertadas no edital gera, em regra, mera
expectativa de direito
. Contudo, essa expectativa transmuda-se em direito subjetivo à investidura quando demonstrada a
preterição arbitrária e imotivada
da administração, caracterizada por comportamento que revele a necessidade premente de nomeação do aprovado durante o prazo de validade do certame.

Na espécie, os elementos fático-probatórios coligidos aos autos evidenciam o preenchimento dos requisitos exigidos pela tese vinculante do Pretório Excelsior.

O Município apelado, durante a vigência do concurso regido pelo
Edital nº 001/2019
, editou o
Decreto nº 097/2020
, convocando a apelante para a fase de exames médicos e inspeção laboratorial, sob a justificativa expressa de que a medida visava o
"preenchimento das vagas ofertadas"
e a
"necessidade da complementação do quadro de servidores".
Ato contínuo, a Administração publicou o
Decreto nº 107/2020
, no qual homologou o resultado da referida fase e declarou Keila da Silva Nascimento como
apta
para a nomeação.

Tais atos administrativos não constituem meras etapas protocolares do certame, mas sim manifestações volitivas inequívocas do ente público acerca da existência de
vacância
e da urgência no provimento do cargo de
Professor de Educação Infantil (Região Canindé)
. Pela aplicação da
Teoria dos Motivos Determinantes
, a Administração vincula-se à validade e à eficácia das razões que serviram de suporte ao ato de convocação. Se o Município declarou a necessidade de complementação do quadro e atestou a aptidão da candidata para o múnus público, a posterior omissão em empossá-la, sem qualquer justificativa idônea de indisponibilidade orçamentária ou fato superveniente grave, configura nítida
preterição arbitrária
.

Reforça-se a caracterização da ilegalidade a comprovação de que o Município manteve, no mesmo período, diversos
servidores temporários
para o exercício das mesmas funções pedagógicas para as quais a apelante foi aprovada e convocada para exames. Os documentos de
ID 26372016
e
ID 26372036
demonstram inclusive que
a própria apelante foi contratada sob regime precário para desempenhar o encargo de professora temporária
, o que torna inconteste a existência da vaga e a necessidade permanente do serviço, em flagrante burla à regra constitucional do concurso público estabelecida no art. 37, II, da
Constituição Federal
.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NO CERTAME FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital. 2. A instância ordinária denegou a segurança tendo em vista que, embora a recorrente tenha sido aprovada no concurso, sua classificação encontra-se fora do número de vagas previsto no edital. 3. O STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Precedentes
. 4. No caso dos autos, comprovou-se que o prazo de validade do concurso não se expirou por ocasião da realização de concurso para contratação precária de candidatos para o exercício das funções do cargo para o qual a recorrente obteve aprovação, de modo que merece reforma o acórdão da Corte de origem,
sobretudo quando se observa que o art. 2º, inc. VII, da Lei estadual n. 6.915/1997, a qual regula a contratação temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão, fixa que a contratação temporária somente é possível quando não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 34.319/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 2/2/2012.)

Mutatis mutandis, em caso similar ao que ora é apreciado, o Colendo STJ entendeu que há preterição quando os aprovados e certame são contratados precariamente para exercer o múnus publico:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS IMPETRANTES. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital. 2. Esta Corte vem entendendo que a mera expectativa se convola em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em certame ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Precedentes. 3.
Em suas razões, os recorrentes apontam que foram aprovados para o concurso público para provimento do cargo
de Oficial de Apoio Judicial (Classe D
), fora do número de vagas previstas no edital; no entanto, eles próprios foram designados precariamente para o exercício da função pública.
4.
Se, durante o prazo de validade do concurso público, são abertas novas vagas, preenchidas por contratação temporária, é obrigatória a nomeação dos candidatos aprovados.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 35.459/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 14/2/2012.)

Nesta mesma senda, este
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, ao analisar demandas idênticas oriundas do exato certame de Tomé-Açu (Edital nº 001/2019), reconheceu a procedência da pretensão de candidatos que se encontravam em situação análoga à da ora apelante, em observância aos princípios da
isonomia e segurança jurídica
, vide precedentes da 1ª e 2ª Turmas de Direito Público:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECRETO CONVOCANDO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de determinar a nomeação e posse da Impetrante JACIRA CORREA GARCIA no cargo efetivo de Professora de Matemática do Município de Tomé-Açú – região Canindé.

Regra geral, a candidata aprovada fora do número de vagas não possui direito à nomeação.

No presente caso, a Prefeitura de Tomé-Açú já havia nomeado o candidato aprovado para a única vaga existente para o cargo de Professor Matemática – Região Canindé, a saber, WILLEM MENDONÇA FILGUEIRA, que não tomou posse, conforme se verifica por meio do Decreto Municipal nº 95 de 3 de dezembro de 2020 (ID 30541963 – pag. 3). Posteriormente, a Prefeitura nomeou a candidata classificada na 2ª posição, a saber, Michelli Paiva da Silva, que tomou posse no cargo de Professora de Matemática – região Canindé (ID 30541962 – pag. 3).

Ou seja, a partir da nomeação e preenchimento da única vaga para cargo de Professor de Matemática – região Canindé, a Prefeitura de Tomé-Açú não tinha obrigação de nomear mais nenhum candidato, já que o Edital previu apenas 1 (uma) vaga, que fora preenchida pela citada candidata.

No entanto, no caso em tela, ocorreu uma situação que convolou a mera expectativa em direito à nomeação,
isso porque mesmo após a nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas, a Administração exerceu seu Juízo de discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar outros candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800940-47.2021.8.14.0060 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-05-15)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INSPEÇÃO MÉDICA. COMPORTAMENTO QUE REVELA A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Segundo consta nos autos, o Concurso Público nº 001/2019 do Município de Tomé-Açu ofertou 03 vagas para o cargo de Assistente Social e a apelante obteve a 9ª colocação na classificação geral, figurando, assim, no cadastro de reserva.

2. Nos termos do entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 784), “o surgimento de novas vagas (...) não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”.

3. A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição por parte da Administração. Precedentes do STJ.

4.
Não obstante, a convocação da apelante para apresentação de documentos e inspeção médica configurou comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de sua nomeação.

5. Conforme assentado pelo STF no julgamento do Tema 161 de Repercussão Geral, “o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé”.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800023-28.2021.8.14.0060 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-07-17)

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência implicaria em tolerar o comportamento contraditório da Administração Pública que, após criar na jurisdicionada a
legítima confiança
na investidura ao declará-la apta via decreto municipal, prefere perpetuar contratações precárias em detrimento da servidora concursada. A conduta estatal violou o bloco de legalidade e o direito subjetivo da recorrente ao provimento definitivo, impondo-se a reforma do julgado para garantir-lhe a nomeação e posse no cargo pretendido.

II.2 Da responsabilidade civil e indenizações

No que tange à pretensão de
reparação por danos materiais
(lucros cessantes equivalentes aos vencimentos retroativos) e
indenização por danos morais
em decorrência da preterição e da consequente nomeação tardia, a matéria encontra balizamento definitivo na jurisprudência vinculante do
Supremo Tribunal Federal
.

Ao apreciar o
RE nº 724.347/DF
, sob o rito da repercussão geral (
Tema 671
), o Plenário do Pretório Excelso fixou a tese de que a investidura em cargo público determinada por decisão judicial não gera o direito a indenização sob o fundamento de que o servidor deveria ter sido investido em momento anterior.

A fundamentação desse precedente repousa na premissa de que a remuneração do servidor público pressupõe a efetiva
prestação do serviço
(contraprestação pecuniária), sob pena de caracterizar-se enriquecimento sem causa do particular e violação ao princípio da
moralidade administrativa
. O pagamento de vencimentos retroativos sem o exercício do múnus público configuraria dispêndio de recursos públicos sem o respectivo benefício à coletividade.

Embora a Suprema Corte admita a exceção em casos de "arbitrariedade flagrante", a interpretação de tal cláusula deve ser restritiva, limitando-se a situações de manifesta ilegalidade teratológica, abuso de poder deliberado ou descumprimento injustificado de ordem judicial anterior. No presente caso, embora tenha sido reconhecida a preterição e o direito à nomeação da apelante, a conduta do Município de Tomé-Açu amparou-se em tese jurídica defensável à época sobre a natureza discricionária das nomeações em cadastro de reserva, o que afasta a configuração de dolo ou erro inescusável apto a justificar a reparação pecuniária.

A mera demora na nomeação ou a anulação judicial de ato administrativo negativo, desacompanhadas de prova cabal de perseguição pessoal ou má-fé administrativa, não suprem o requisito da arbitrariedade flagrante exigido pelo STF.

Quanto ao pedido de
danos morais
, aplica-se o mesmo raciocínio. A frustração decorrente da expectativa de nomeação e o tempo despendido na busca pela tutela jurisdicional, embora gerem desconforto e aborrecimento à candidata, inserem-se no âmbito das lides administrativas ordinárias, não atingindo a dignidade da pessoa humana ou os direitos da personalidade de forma a caracterizar o dano extrapatrimonial
in re ipsa
. Inexistindo prova de humilhação ou exposição vexatória imposta pelo ente público, o pleito deve ser indeferido.

Portanto, em estrita observância ao precedente obrigatório do STF (Tema 671) a r. sentença deve ser mantida apenas neste capítulo, negando-se o pleito indenizatório e as parcelas remuneratórias retroativas, as quais somente serão devidas a partir da data do efetivo exercício do cargo pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos que seguem:

a) reconhecer o
direito subjetivo
de
Keila da Silva Nascimento
à nomeação e posse definitiva no cargo de
Professor de Educação Infantil (Região Canindé)
, referente ao concurso público objeto do
Edital nº 001/2019
do
Município de Tomé-Açu
;

b) determinar que o
Município de Tomé-Açu
promova, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todos os atos administrativos necessários para a efetiva investidura da apelante no referido cargo público, observadas as formalidades legais e editalícias;

c) julgar
improcedentes
os pedidos de condenação do ente municipal ao pagamento de vencimentos retroativos, lucros cessantes e indenização por danos morais, conforme fundamentação supra amparada nos precedentes vinculantes do
Supremo Tribunal Federal
(
Temas 671
).

Em virtude do resultado deste julgamento, caracterizada a
sucumbência recíproca
, redistribuo os ônus processuais. Condeno o
Município de Tomé-Açu
ao pagamento de
honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, já compreendida a majoração decorrente do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil.

Isento o ente público do pagamento de custas processuais, por força de lei. A apelante arcará com o restante das custas e honorários da parte contrária, fixados em idêntico percentual, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa por ser beneficiária da
gratuidade de justiça
, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026